Tribunal: TJSP
Processo: 1011826-73.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – ação de cobrança indenizatória securitária – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – inconsistência – laudo pericial do Imesc a informar inexistente cobertura contratual para a hipótese – recusa da seguradora guardada por regularidade – exegese do artigo 757, "caput", do Código Civil –

Ementa:
Apelação cível – contrato de seguro de vida e acidentes pessoais em grupo – ação de cobrança indenizatória securitária – desfecho, na origem, de improcedência – inconformismo da autora – inconsistência – laudo pericial do Imesc a informar inexistente cobertura contratual para a hipótese – recusa da seguradora guardada por regularidade – exegese do artigo 757, "caput", do Código Civil – indenização indevida – resultado preservado – recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do parágrafo 11o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3o, do apontado diploma legal.